Tribunal: TJPA
Processo: 0800613-42.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800613-42.2023.8.14.0025

APELANTE: MAGNOLIA BATISTA DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800613-42.2023.8.14.0025

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

APELADO: MAGNOLIA BATISTA DA COSTA

ADVOGADO: LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL – OAB/PA 22.171

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA DE OFICIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda indenizatória, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 78.291,89, referente a danos materiais, decorrentes de alegada ausência de correção monetária no saldo da conta individual do PASEP do autor, julgando-se improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) a adequação do rito processual adotado (Lei 9.099/95) à complexidade da matéria discutida, especialmente quanto à necessidade de prova pericial contábil para apurar a correção dos valores depositados na conta PASEP; e (ii) a exigibilidade de perícia técnica para verificar eventual divergência entre os índices aplicados pelo Banco do Brasil S.A. e aqueles exigidos pela legislação do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A complexidade dos cálculos de atualização monetária dos saldos vinculados ao PASEP exige a realização de perícia técnica contábil, inaplicável ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, uma vez que os extratos apresentados não são suficientes para atestar a correção monetária dos valores depositados.

4. O Banco do Brasil S.A., na condição de gestor do PASEP, não se qualifica como fornecedor em relação aos participantes do programa, afastando-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à demanda.

5. Ao proceder ao julgamento sem a produção da prova pericial, o Juízo de origem incorreu em error in judicando, impedindo o amadurecimento da instrução probatória e comprometedora do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada de ofício, com retorno dos autos ao juízo de origem para retomada da fase instrutória e afastamento do rito dos Juizados Especiais, promovendo-se a dilação probatória com realização de prova pericial.

“Tese de julgamento: A análise de correção monetária de saldos de contas vinculadas ao PASEP, administradas pelo Banco do Brasil, exige perícia técnica, inaplicável ao rito da Lei 9.099/95, devido à complexidade da matéria e à necessária observância dos índices estabelecidos pelo fundo.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e anular de oficio a sentença guerreada, julgando-se prejudicado o Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença de Id. 19550718, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Itupiranga, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para fins de condenar o banco a indenizar os danos materiais sofridos pela parte autora, no valor de R$ 78.291,89, julgando-se improcedente o pedido de danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que ao tentar sacar suas cotas do PASEP nº 1.703.271.900-5, se deparou com a quantia irrisória de R$1.212,00, no período de 01 de julho de 1999 até 24 de fevereiro de 2022.

Alega que só recebeu os juros referente aos valores aplicados no FAT. Não recebeu o saldo do PASEP como lhe é de direito.

Ao final, requereu a restituição dos valores desfalcados da sua conta PASEP, devidamente corrigido, no montante de R$ 78.291,89 (setenta e oito mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), além de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença de id. 19550719, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida em danos materiais no valor de R$ 78.291,89.

Irresignada, a instituição bancária demandada apelou do julgado no id. 19550721, onde sustenta em suma, que os valores contidos na conta da autora foram devidamente corrigidos conforme índices oficiais, havendo a necessidade de perícia para a aferição desses valores.

Contrarrazões ofertadas no id. 19550727, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Preliminarmente, impõe-se reconhecer, de ofício, a ocorrência de error in judicando que impõe óbice ao regular enfrentamento da matéria devolvida.

A pretensão alinhada nos autos envolve alegada circunstância de malversação de valores, decorrente de atos ilícitos, cingidos em supostos desvios, subtrações, apropriações dos saldos na conta da parte autora, supostamente existentes em 01/07/2022, em decorrência da ausência de aplicação da correção monetária sobre o montante depositado na sua conta vinculada, sendo tal responsabilidade reputada à parte apelada, diante da sua condição de instituição financeira legalmente responsável pela gestão do programa.

Com efeito, paira sobre o exame dos autos a existência de questão fática controvertida em derredor da verificação do saldo de titularidade da parte autora, notadamente apuração dos lançamentos realizados na conta individual PASEP, bem como dos saques a crédito da parte acionante, aplicando-se os fatores de correção aplicáveis, observadas as conversões monetárias, entre outros aspectos apontados, tanto em sede de contestação quanto na réplica apresentada, tendo sido por ambas as partes apontadas inconsistências nos cômputos dos valores efetivamente transferidos a crédito da parte autora ora apelante.

Tais lineamentos agitados por ambas as partes na fase de conhecimento denotam a ausência de maturidade do feito para julgamento, diante da necessidade de dilação probatória técnica, que foi requerida na contestação, consoante se infere do excerto que transcrevo a seguir:

“(..) Excelência, ratifica-se a necessidade da produção de prova pericial contábil, considerando que os cálculos elaborados pela parte autora, ao alvedrio do contraditório, utilizou índices não previstos no histórico elaborado pelo Ministério da Economia (...)” – id. 19550700 - Pág. 24.

Não bastasse isso, verifico que o Juízo sentenciante no id. 19550691 - Pág. 2, quando do recebimento da petição inicial, determinou o processamento do feito pelo rito da Lei 9.099/95 (Juizado Especial Cível), porém, quando da prolação de sentença, adotou o rito da Justiça comum (id.

19550719).

Oportuno consignar que o art. 370 do CPC dispõe que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo que conforme leciona Luiz Guilherme Marinoni, é mais do que evidente que um processo que se pretenda estar de acordo com o princípio da igualdade não pode permitir que a “verdade” dos fatos seja construída indevidamente pela parte mais astuta ou com o advogado mais capaz, a necessidade de imparcialidade judicial não é obstáculo para que o juiz possa determinar prova, inclusive de oficio. Imparcialidade e neutralidade não se confundem. Será parcial o juiz que, sabendo da necessidade de uma prova, julga como se o fato que deve ser por ela provado não tivesse sido provado (Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Metidiero, in Código de Processo Civil l Comentado, RT, Pg. 391).

Assim, considerando o requerimento no sentido da produção da prova e não sendo observadas as circunstâncias excepcionadoras previstas no § 1º do art. 464 do CPC, o juízo a quo não poderia encerrar a fase dilatória, promovendo o julgamento antecipado da lide.

De igual modo, não sendo o PASEP um produto ou serviço disponibilizado livremente no mercado de consumo, mas sim um programa governamental de natureza compulsória voltado à formação de reservas financeira em favor dos servidores públicos, não há como enquadrar no conceito de fornecedor o Banco do Brasil do S.A., instituição financeira que atua como mera depositária dos valores das contribuições, não se qualificando como consumerista, portanto, a relação por ele mantida com os titulares das contas individuais vinculadas ao Programa, do que resulta a inaplicabilidade dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor aos processos em que aquela relação é discutida, em especial do seu art. 6º, VIII, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando, a critério do juiz, for verossímil a sua alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

A distribuição dinâmica do ônus da prova só é admitida nos casos previstos em lei ou naqueles cujas peculiaridades revelem a impossibilidade ou a excessiva dificuldade da parte de cumprir o encargo ou a maior facilidade da parte adversa de obter a prova do fato contrário (art. 373, § 1º, do CPC).

De modo que, tendo em vista a grande variedade de índices de correção monetária aos quais os depósitos nas contas individuais vinculadas ao PASEP estiveram sujeitos ao longo da existência do Programa, a averiguação da alegação de que o Banco do Brasil S.A. os aplicou de forma inadequada depende da realização de cálculos contábeis complexos sobre as operações registradas nos extratos e nas microfilmagens que demonstrem que os índices efetivamente utilizados divergem daqueles aos quais aquela Instituição Financeira era legalmente compelida a adotar, o que não é passível de ser atestado por meio de planilha elaborada unilateralmente pelo interessado, sendo imperiosa a realização de perícia judicial contábil.

A Lei Complementar nº 8, de 1970, ao instituir o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), estabeleceu a abertura de contas individualizadas para cada servidor, destinadas ao recebimento dos recursos provenientes das contribuições realizadas pela União, estados, municípios, Distrito Federal e territórios, bem como de suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. A administração das contas individualizadas do Pasep foi deixada a cargo do Banco do Brasil (artigo 5º).

Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar nº 26/1975, que unificou os fundos do PIS e do Pasep. A Lei Complementar nº 26/1975 foi regulamentada pelo Decreto nº 78.276/1976, que instituiu o conselho diretor do fundo PIS-Pasep e repartiu funções entre este e o Banco do Brasil (artigos 9º, 10 e 12). O Decreto nº 78.276/1976 foi posteriormente revogado pelo Decreto nº 4.751/2003, que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto nº 9.978/2019. Todos os três, quando de sua vigência, regulamentavam o PIS-Pasep.

Ao longo do tempo, a legislação aplicável ao Pasep — LCs 8/1970 e 26/1975 e Decretos 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019 — e o respectivo conselho diretor estabeleceram vários índices de atualização monetária dos valores devidos aos servidores.

Contudo, ao ter acesso aos extratos de sua conta individualizada, o autor se surpreendeu com as quantias lá constantes, alegando que o Banco do Brasil não aplicou os índices de atualização monetária devidos.

Assim, segundo alega a parte autora, haveria um ato ilícito do Banco do Brasil, consistente em não observar os índices de atualização monetária exigidos pela legislação e pelo conselho do PIS-Pasep.

A verificação dos critérios de atualização monetária aplicados, com o confronto com aqueles que são exigidos pela legislação, exige conhecimentos técnicos; a análise de um extrato bancário é insuficiente. Qualquer pessoa que não detenha conhecimento técnico especializado não reúne condições de aferir a (in)correção da atualização monetária dos valores, ainda que tenha acesso ao extrato bancário.

Daí por que, caso venha a se tornar um fato controvertido num processo judicial, a alegação de incorreções na aplicação pelo BB dos índices de atualização monetária estabelecidos pelo conselho diretor do fundo PIS-Pasep deve ser objeto de prova pericial.

Nesse contexto, reconhecendo a ocorrência de error in procedendo, oriento-me pela anulação ex ofício da sentença, devendo ser afastado o rito da lei 9.099/95 e retomando-se o feito na fase de saneamento, proceder-se com a necessária dilação probatória para o devido amadurecimento da causa, para efetiva e regular prestação da tutela jurisdicional, ficando o apelo prejudicado.

Portanto, é de rigor a anulação da sentença para que seja determinada a realização da prova pericial contábil.

Ante o exposto, de ofício, determino a anulação da r. sentença, para que seja afastado o rito da lei 9.099/95, bem como para que os autos retornem ao D. Juízo a quo, instaurando-se a fase instrutória para apuração da controvérsia. Prejudicado o recurso interposto
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2024